Tribunal: TJDFT
Processo: 0716952-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716952-38.2023.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Pedro Henrique Fonseca Telles Thalyta Alves Fonseca Telles Apelados: Ímpar Serviços Hospitalares S/A Bradesco Saúde S/A Marçal Administradora de Benefícios Ltda D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Pedro Henrique Fonseca Telles e Thalyta Alves Fonseca Telles (Id. 55461454) contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido improcedente. Verifica-se que a petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, tendo em vista a formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Ressalte-se, no entanto, que os apelantes apenas informaram a impossibilidade financeira de arcar com as despesas do processo, mas não comprovaram as respectivas rendas médias mensais. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os recorrentes apresentem seus respectivos comprovantes de renda para a análise da alegada hipossuficiência econômica. Publique-se. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator